Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-79.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000128-79.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: CLAUDIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
INGRID VICTORIA SALVIANO OLIVEIRA QUEIROZ

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO (TÍTULOS). EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal integrante da carreira do magistério, condenando o ente municipal ao pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento prevista no art. 92 da Lei Municipal nº 282/2010, referente ao período de janeiro de 2018 a janeiro de 2022.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar a legalidade da supressão da gratificação de títulos percebida por servidora integrante da carreira do magistério durante o período em que exerceu função de direção escolar, bem como a possibilidade de cumulação dessa vantagem com a gratificação decorrente do exercício da função de gestão escolar.

III. Razões de decidir: A Lei Municipal nº 282/2010 assegura aos professores e especialistas em educação gratificação vinculada ao aperfeiçoamento profissional, cuja concessão decorre da comprovação de títulos acadêmicos relacionados à área de atuação, constituindo vantagem de natureza pessoal vinculada à qualificação do servidor. A gratificação pelo exercício da função de direção escolar possui natureza diversa, sendo vantagem temporária vinculada ao exercício de função administrativa de gestão escolar, possuindo fato gerador distinto daquele que fundamenta a gratificação de títulos. Inexistindo previsão legal expressa que determine a exclusão ou substituição da gratificação de títulos durante o exercício da função de direção escolar, a supressão da vantagem pela Administração Pública viola o princípio da legalidade administrativa. A servidora, ao assumir a função de diretora, permanece integrante da carreira do magistério, não havendo alteração de seu vínculo funcional que justifique a perda de vantagem pessoal decorrente de qualificação profissional previamente reconhecida.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional prevista em estatuto do magistério possui natureza de vantagem pessoal vinculada à qualificação do servidor e não pode ser suprimida durante o exercício de função de direção escolar, na ausência de previsão legal expressa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000128-79.2023.8.05.0027, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como apelada CLAUDIA SILVA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA